Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA COMO GARANTIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Em contratos de compra e venda de imóvel aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme disciplina os arts. 113 e 421 do CC. Tais princípios guiam a interpretação dos termos pactuados entre as partes, privilegiando o comportamento e a confiança mútua entre contratantes.
2. A cláusula que dispõe sobre a entrega do imóvel "livre de débitos e ônus", incluindo a quitação de financiamento, impõe ao vendedor a responsabilidade de adimplir integralmente o contrato.
2.1. A omissão quanto à obrigação de quitação do financiamento não exime o vendedor de sua responsabilidade contratual, visto que tal dever está implícito na referida cláusula.
3. A emissão de nota promissória como garantia pela quitação do financiamento reforça a existência de uma obrigação assumida pelo vendedor. A alegação de que tal nota foi formalidade exigida pelo comprador, sem vínculo à quitação do financiamento, carece de sustentação lógica e jurídica.
4. O princípio do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório das partes, impedindo o vendedor de, após emitir nota promissória de garantia, negar sua responsabilidade quanto à quitação do financiamento. Tal contradição viola o dever de lealdade e transparência inerente às relações contratuais.
5. O inadimplemento da obrigação de quitação autoriza a parte lesada a buscar o cumprimento específico do contrato, consoante previsto no art. 475 do CC, que dispõe sobre a execução forçada da obrigação de fazer ou pagar quantia, cabendo indenização por perdas e danos caso tal obrigação não seja cumprida.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.